Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA LEGITIMIDADE DA COMPRA FEITA NA FUNÇÃO CRÉDITO. QUEBRA DE PERFIL DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida referente aos lançamentos contestados no cartão de crédito, no valor de R$ 1.494,99 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos); condenar a requerida à repetição em dobro do indébito, na quantia de R$ 2.989,98 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso; bem como para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em suas razões, sustenta que as compras contestadas pela autora foram realizadas através do Samsung Pay e mediante aproximação. Ressalta que, a despeito de ter contestado as transações junto à instituição financeira, a recorrida não noticiou a ocorrência do fato às autoridades policiais. Refere que a consumidora tem ciência das atitudes que deve empreender para evitar ou minimizar os danos decorrentes do vazamento de dados de cartão. Argumenta que não houve dano moral na espécie. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para o dano moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62778205). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 62778611).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
V. No caso em análise, a parte autora relata que recebeu uma ligação telefônica da requerida, em 08 de dezembro de 2023, a fim de confirmar a contratação de seguro para seu cartão de crédito, solicitando que digitasse 1 para SIM e 2 para NÃO. Ato contínuo, durante a chamada, a autora recebeu 03 notificações do aplicativo bancário, noticiando a realização compras em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 499,99, R$ 498,00 e R$ 497,00, assim como uma notificação contendo um código para adicionar o cartão à carteira digital “SAMSUNG PAY”, recurso que não utiliza. Narrou que as transações foram contestadas e realizou o bloqueio de seu cartão por aplicativo do smartphone. Juntou documentos comprobatórios. Em contestação, o réu defendeu a regularidade das transações e apresentou telas sistêmicas.
VI. De início, destaca-se que a ausência de cadastramento da fraude bancária junto à polícia não tem aptidão para eximir a instituição financeira da responsabilidade por eventual falha de segurança, sobretudo porque os danos exsurgem da negligência no conduzir da própria atividade bancária, seja por não conferir a autenticidade de documentos do consumidor, por permitir o acesso aos dados sigilosos ou mesmo por não suspender ou prevenir operações que destoem do padrão de consumo do correntista.
VII. Na espécie, sabe-se que o cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Todavia, não houve comprovação de negligência da autora nas operações, notadamente porque não foi demonstrado que tais operações se deram com impostação de senha, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acarretaria a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Frisa-se que, conforme tela juntada pelo banco (ID 62778184 - Pág. 4), a solicitação para cadastramento do celular na carteira digital ocorreu em 08/12/2023 às 19:37, sendo efetivado o registro às 19:38 e, em apenas 27 segundos, três transações foram realizadas seguidamente, tendo como destinatária a pessoa de “JAQUELINE CRUZ DO NASC”. Em reforço, a autora comprovou que adotou providências para mitigar seus danos, na medida em que realizou a contestação da compra junto ao banco na mesma data, às 20h20, ainda que via e-mail (ID 62778186 - Pág. 1). De todo modo, verifica-se que o banco não comprovou a lisura das operações e a adoção de mecanismos de segurança idôneos para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil da autora, razão pela qual se caracteriza a falha no serviço prestado e, por consequência, a responsabilidade civil pelos danos materiais sofridos pela autora, nos termos do art. 42 do CDC.
VIII. Por outro lado, não houve dano moral na espécie, porque este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não há subsídio para amparar a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. A consumidora não comprovou, ainda, que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas. Por esses motivos, o pedido de reparação por danos morais é improcedente.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por dano moral, mantidas as demais disposições da decisão. Sem condenação em custas e em honorários, diante do parcial provimento do recurso.
X. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.